Tribunal: TJDFT
Processo: 0701163-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS ROBUSTAS, SUFICIENTES E IDÔNEAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA CONCRETA IGUAL A 1 ANO DE RECLUSÃO. MULTA OU UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. O procedimento de reconhecimento de pessoa, previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, é dispensável quando for possível confirmar a autoria pelos demais elementos de prova coligidos nos autos. Hipótese em que as provas constantes do caderno processual, especialmente a prisão em flagrante, logo após a prática do crime, as palavras da vítima, que reconheceu o acusado no momento da prisão e na delegacia, os depoimentos das testemunhas policiais, e a confissão do acusado, conferem certeza quanto à autoria delitiva. Incabível falar em absolvição, por insuficiência de provas à condenação, quando as provas dos autos são robustas, suficientes e idôneas para demonstrar a materialidade e a autoria delitiva relacionada ao crime de furto simples imputado ao apelante. Fixada pena privativa de liberdade igual a 1 ano de reclusão, cabível a substituição por multa ou por uma pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2o, primeira parte, do Código Penal.